Tribunal: TJMT
Processo: 1011789-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011789-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), JOSE EDMILSON DE ARRUDA - CPF: 515.873.274-49 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM INFORMAÇÃO PRECISA SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Ausente notificação extrajudicial com elementos claros e precisos da especificação da origem da dívida, não se revela apta a constituição em mora do devedor.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, com amparo no Decreto-Lei no 911/1969.

Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento aviado por
José Edmilson de Arruda
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da ação movida pelo
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que a suposta notificação enviada não aponta com o mínimo de precisão as informações sobre o contrato que estaria sendo cobrado, de tal forma que com base nos dados ali indicados não é possível ao agravante verificar que refere-se ao financiamento que possui.

Assevera que a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira é insuficiente para comprovar a mora, haja vista que eivada de informações incorretas, principalmente, no que tange a numeração do contrato e a divergência na data de emissão.

Requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, e por consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, com a ordem de devolução do veículo ao agravante.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de id.
213566669.

A parte agravada, por sua vez, defende o acerto da decisão recorrida e pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 216589153).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

De início, diante da documentação apresentada aos autos, defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem.

O agravado Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
José Edmilson de Arruda, ora agravante, lastreada na Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos garantida por alienação fiduciária, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$ 36.940,90 (trinta e seis mil e novecentos e quarenta reais e noventa centavos) ao demandado/agravante, parcelados em 48 (quarenta e oito) parcelas.

Para tanto, colacionou o aludido contrato com registro de operação n. 593938950,
bem como a Notificação Extrajudicial enviada no endereço do devedor, porém não recebido pelo motivo “Desconhecido”.

O juízo
a quo
entendeu configurada a mora e deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do bem, decisão contra a qual se insurge o agravante, sob a alegação de que a mora não restou comprovada.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “Desconhecido” é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.o 911/69.

Sobre a matéria, conforme prevê o artigo 3o do referido decreto, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 72, consolidou o entendimento de que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso, verifica-se que o número do contrato apontado na notificação extrajudicial (“
Contrato n. 20038025961
”) não condiz com aquele constante no contrato celebrado entre as partes (“
Operação n. 593938950
”) acostados na inicial, além do que distintos a data da emissão.

Inobstante a justificativa apresentada pela instituição financeira de que os referidos números “
possuem identificações distintas, uma referente ao número de operação e a outra ao número do contrato 20038025961.”,
tal

argumento não é apto a justificar busca a ausência do número do registro que identifica o contrato celebrado entre as partes.

Ora, com a alta taxa de crimes estelionatários, o envio de notificação somente com a numeração interna do contrato coloca o consumidor em evidente vulnerabilidade e suspeita acerca da validade da notificação, além de representar manifesta afronta ao dever de informação clara e específica ao consumidor previsto no artigo 6o, III do CDC.

Ademais, o banco agravado quedou-se inerte em comprovar que o agravante tinha ciência acerca da numeração do contrato estipulado.

Portanto, embora tenha sido encaminhada notificação para o endereço do devedor declinado no contrato acostado na exordial, como não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, não há como reconhecer, a constituição em mora do devedor.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA – RENEGOCIAÇÃO – NÚMERO DO CONTRATO CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTAJUDICIAL DIVERSO DO NÚMETRO DO CONTRATO – EXTINCAO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MERITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“
não há falar em regular constituição de mora quando o número do contrato, constante da notificação extrajudicial, enviada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço do devedor, for diverso do número constante do contrato (Cédula de Crédito Bancário) firmado entre as partes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1418781-46.2021.8.12.0000, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 16/12/2021, p: 11/01/2022).” (TJMT 10030928320238110000, Relator: Des Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento:22.08.2023, Data de Publicação: 24.08.2023).(N.U 1021323-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– nÚmero do contrato indicado na notificação extrajudicial distinto do conttrato – divergência do nome da instituição financeira – mora não configurada – decisão liminar cassada - recurso desprovido.A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Ausente notificação extrajudicial com elementos mínimos da especificação da origem da dívida, não se revela apta a constituição em mora da devedora, impondo-se a cassação da limina
r.(N.U 1005196-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)(destaquei)

Desse modo, como não existe comprovação de que o devedor foi constituído em mora, resta evidente a ausência da condição essencial para ação de busca e apreensão, bem como da viabilidade processual, requisitos que devem estar presentes desde o início do processo, razão pela qual, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo efeito translativo do recurso, nos termos do art. 354, caput, c/c art. 485, VI e § 3o, do CPC,

senão vejamos:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

A propósito, colaciono os seguintes precedentes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso
.A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.(N.U 1002396-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)”(destaquei)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que registra a ausência dessa prova necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, e, por consequência, extingue-se a Ação sem julgamento do mérito
.(N.U 1020261-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)(destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para atribuir
efeito translativo ao agravo de instrumento e, por consequência,

julgo extinto o processo
, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (CPC, art. 485, IV do CPC).

Consequentemente, determino a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69).

Por fim, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024